Tribunal: STF
Processo: RHC 263094
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Estharlys Barros Barreto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.010.152/SP (docs. 41 e 42).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a “[...] 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos”, como incurso no art. 33 [tráfico], da Lei 11.343/2006, e no art. 16 [posse de arma de fogo de uso restrito], da Lei 10.826/2013. (doc. 4, pp. 2 e 4).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O acórdão recorrido deixou de analisar os fundamentos defensivos sob o argumento de que o habeas corpus teria sido manejado como substitutivo de revisão criminal, em razão do trânsito em julgado do acórdão condenatório. Todavia, a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal é a de que, ainda que inadequada a via eleita, a existência de flagrante ilegalidade ou de constrangimento ilegal impõe a apreciação do mérito do writ, inclusive de ofício.



    [...]



    Desse modo, a manutenção da condenação autônoma pelo crime do artigo 16 da lei nº 10.826/2003 e a negativa da minorante legal elevaram a pena do Recorrente a patamares absolutamente desproporcionais, superiores a 11 anos de reclusão, em total dissonância com sua condição pessoal de primário e não vinculado a organização criminosa.



    Tal situação representa inequívoco constrangimento ilegal, que deve ser sanado pelo Supremo Tribunal Federal, a fim de se assegurar a correta aplicação da lei penal e o respeito às garantias constitucionais do Paciente.



    Assim, não poderia o Superior Tribunal de Justiça deixar de enfrentar as teses da defesa, uma vez que a pena imposta revela-se desproporcional e arbitrária, afrontando os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88).



    [...]



    No caso concreto, punir o Recorrente pelos dois crimes equivale a bis in idem, afrontando o princípio da proporcionalidade e resultando em pena manifestamente exacerbada.



    Por contrariar a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, é evidente a necessidade de reforma do Acórdão do STJ, de modo a conceder a ordem ao Habeas Corpus. 



    [...]



    Outro grave equívoco do tribunal de primeira instância que causa flagrante ilegalidade reside no afastamento do tráfico privilegiado. O Recorrente é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, além de não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividades ilícitas de forma habitual. Portanto, todos os requisitos legais estão preenchidos. (doc. 48, pp. 8-11).  



    Ao final, requer:  



    a) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus para reformar o acórdão do STJ; b) Liminarmente, requer-se a imediata suspensão do Acórdão do Tribunal de origem, tendo em vista que contraria a jurisprudência consolidada do STJ; c) No mérito, requer-se provimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para que seja reconhecido o princípio da consunção, absorvendo o crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03 pelo tráfico de drogas; bem como a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, afastando-se o caráter hediondo do delito; d) O consequente redimensionamento da pena, fixando-se regime menos gravoso e, se cabível, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e) Por fim, que a ordem seja concedida ex officio, diante da manifesta ilegalidade. (doc. 48, p. 14).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, e, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois as instâncias ordinárias, a partir da análise de elementos concretos contidos nos autos, afastaram a tese de absorção do delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 pelo crime de tráfico de drogas, pois entenderam que os delitos ocorreram em momentos diferentes e possuíam objetivos autônomos e distintos. Além disso, deixaram de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, salientando que a condenação simultânea pelo crime de posse irregular de arma de fogo e de munições de uso restrito, decorrente da apreensão de uma pistola, um fuzil e vasta quantidade de munições de grosso calibre, comprova que o paciente dedicava-se às atividades criminosas. 4. Para concluir em sentido diverso, haveria necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório, providência descabida na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (doc. 41 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Com efeito, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, à requerimentos da defesa. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Decorrido o prazo recursal para a defesa, sem que tenha havido a interposição do recurso cabível, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos. 



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de outubro de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator